Tribunal: TJDFT
Processo: 0731544-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS Á EXECUÇÃO FISCAL. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. REDUÇÃO PELA METADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação e remessa de ofício contra sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento da verba de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber quem deu causa ao ajuizamento da ação e se a verba honorária deve ser reduzida à metade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do princípio da causalidade tem razão de ser quando o princípio da sucumbência se afigura insatisfatório para a solução de questões acerca da responsabilidade pelas despesas do processo, o que se amolda à hipótese em testilha.
4. Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou tese, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que, na hipótese de cancelamento do débito pelo exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios. Tema 143.
5. Infere-se dos autos a ocorrência de erro da contribuinte no procedimento de pagamento dos débitos de ICMS.
6. O Fisco, por seu turno, mesmo após o ajuizamento dos embargos, insistiu na legitimidade da cobrança e somente recuou após a realização da perícia, demonstrando que era perfeitamente possível sanar o equívoco do contribuinte.
7. Diante desse quadro, constata-se que é inegável que o apelante deu causa ao ajuizamento da ação.
8. Na hipótese em que o exequente reconhece o pedido e cumpre integralmente a prestação reconhecida, a verba honorária deve ser reduzida à metade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve pagar a verba de sucumbência, reduzida pela metade, em razão do reconhecimento do pedido e do cumprimento integral da prestação reconhecida.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, §4°
Jurisprudência relevante citada: Tema 143/STJ.